Tribunal: TJMT
Processo: 0010377-52.2018.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010377-52.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RUI ALBERTO WOLFART - CPF: 179.026.810-91 (APELANTE), CELSO BORGES DE MOURA - CPF: 219.487.391-00 (ADVOGADO), WALDEMEIRE GOMES DE ARAUJO - CPF: 503.663.199-49 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE
ERROR IN PROCEDENDO
- CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –EXCESSO À EXECUÇÃO - ELEMENTOS DOCUMENTAIS

SUFICIENTES - PROVA
EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE E RRO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – PROVAS EM FASE DE DILIGÊNCIAS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PELO JUÍZO DO FEITO – DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide, quando há elementos bastantes nos autos dos embargos para formação da convicção do julgador, atinente à alegação de excesso à execução.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a este decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Não há que se falar em nulidade da sentença por
error in procedendo
ou mesmo violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, em razão da não admissão de prova testemunhal e pericial, atinente a impenhorabilidade e erro de avaliação do imóvel penhorado, quando tais provas pretendidas estão em processo de conclusão e julgamento, nos autos da ação de execução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No

0010377-52.2018.8.11.0055

– CLASSE: CNJ-202 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT.

APELANTES:
RUI ALBERTO WOLFART E WALDEMEIRE GOMES DE ARAUJO

APELADA:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RUI ALBERTO WOLFART E WALDEMEIRE GOMES DE ARAUJO
, em razão de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos dos Embargos à Execução no
0010377-52.2018.8.11.0055, código 281677
opostos em face da

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA – SICOOB CREDISUL
julgou improcedente os Embargos, condenando o Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobe o valor da causa, levando a julgamento apenas a matéria relativa ao excesso de execução e deixando de analisar as alegações de impenhorabilidade e de erro na avaliação do imóvel, em sede de embargos para serem aferidas nos autos da execução no 0020942-12.2017.8.11.0055.

Registra ter havido cerceamento do seu direito de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, por necessitar de produção de prova pericial e testemunhal, e ao deixar para analisar a questão da impenhorabilidade do bem e de erro de avaliação nos autos de execução.

Afirma que a questão do erro na avaliação e da impenhorabilidade foram argüidas em sede dos embargos, em razão de sua ampla possibilidade de dilação probatória, já que envolvem substancial matéria de fato, evitando-se, assim, a via estreita da execução, o que causará sérios prejuízos aos Recorrentes.

Alega o desacerto da decisão singular, em julgar antecipadamente a lide, havendo clara violação ao devido processo legal, ignorando o pedido dos recorrentes de produção de provas documentais, pericial e testemunhal, já que se mostram imprescindíveis para o deslinde da demanda, inclusive a apuração do excesso de execução.

Assim, pugna-se pelo provimento do Recurso, para a desconstituição da sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito e realização da perícia técnica, para a apuração do
quantum debeatur
e o real valor do bem penhorado, bem como o julgamento das matérias relativas à insubsistência da penhora e o erro da avaliação do imóvel penhorado.

O apelado apresentou contrarrazões (id no 41678469), refutando os argumentos exarados no apelo, pugnando pelo seu improvimento, bem como pela majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020